Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008248-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE OS LUCROS COM O ARMAZÉM FOSSEM ABATIDOS DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXEQUENTE É O ARRENDATÁRIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR APENAS O ALUGUEL – RECURSO PROVIDO.

Se a devedora é a executada, não pode a exequente/arrendatária ser compelida a utilizar o lucro obtido com o arrendamento, que é fruto de seu trabalho, para a quitação do débito de responsabilidade da agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002155-64.2020.8.11.0037 que, ao deferir o pedido da agravante em relação ao arrendamento do imóvel de matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso, em relação aos lucros assim consignou:

“(...) No que se refere ao lucro obtido com a administração/utilização do imóvel, registro que será utilizado para a quitação do débito perseguido neste processo, sem necessidade de vinculação aos autos, cabendo ao exequente a demonstração/comprovação trimestral das operações realizadas, através de notas fiscais de entrada e saída, romaneios e relatórios especificando o lucro obtido e o cálculo da dívida já com o abatimento do valor auferido no trimestre. (...)”

A recorrente alega que esse capítulo deve ser excluído da decisão agravada, pois restou configurada uma onerosidade excessiva a ela, uma vez que será compelida à dupla prestação pecuniária em favor da devedora/agravada, qual seja: pagamento de arrendamento do imóvel + abatimento do valor da dívida executada por eventual lucro obtido com o arrendamento.

Contraminuta no Id 166899161-PÁG. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que a empresa MEDIAPE tinha sido nomeada como depositário-administrador do imóvel penhorado, sendo fixados seus honorários que seriam deduzidos mensalmente do lucro mensal a ser obtido.

A executada/agravada levantou a impossibilidade de nomeação de terceiro para administrar o imóvel, bem como a necessidade de arrendá-lo, pedindo a reconsideração da decisão. No Agravo de Instrumento (id no 103650445) foi mantida a nomeação e decidido que os lucros obtidos pela empresa fossem depositados em juízo enquanto não estabelecida a ordem de preferência das penhoras.

Contudo, a exequente/agravante pleiteou o arrendamento do armazém pelo período de 05 anos, admitida a prorrogação, com o depósito do valor do aluguel no processo e o abatimento do valor do arrendamento dos custos com reformas e manutenção necessários para colocá-lo em funcionamento (id no 109214501).

A executada/agravada concordou com o arrendamento, apresentou algumas objeções (id no 111067726) e a exequente alegou que o armazém não estava em operação e que não seria justo que a contraprestação fosse fixada em valor de mercado (id no 111842113).

O Juízo
a quo,
depois de analisar o tempo que levaria até a quitação do débito se o armazém fosse administrado por terceiro, as despesas que o exequente vem custeando nesse período desde a penhora do imóvel, o fato de ambas as partes concordarem com a proposta, além de ser pública e notória a insolvência da executada,
deferiu o pedido de arrendamento à exequente/agravante
, bem como o valor apresentado, bem como custos de reparo, prazos, etc., assim consignando:

“DEFIRO o arrendamento do imóvel objeto da matrícula no 12.336 na cidade de Sorriso/MT, situado à Rodovia BR 163 KM 747 S/n, bairro: área de expansão urbana, inscrição junto a Prefeitura de Sorriso n.o 1.20.0001.12336.001 quadra 001, lote 12336, à parte exequente, COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00, a qual permanecerá responsável pelo imóvel e a quitação dos impostos e encargos dele decorrentes, durante a duração do contrato.

Ainda, AUTORIZO à exequente a realização dos reparos necessários na unidade a fim de colocá-la em operação, através de pessoal próprio ou contratação de empresa especializada, sendo as despesas abatidas de forma parcial do valor fixado a título de arrendamento.

Quanto ao prazo pleiteado, a parte exequente pugna pela fixação do contrato de 05 (cinco) anos. Nada obstante, entendo que o pedido merece ser deferido, admitida a prorrogação, contudo, mediante a ressalva da hipótese de ser proferida decisão acerca do direito de preferência.

Em relação ao valor do arrendamento, observo que a avaliação trazida pela parte exequente tem fundamento na questão de que o armazém não está em perfeitas condições de operação.

Desse modo, para o primeiro ano de arrendamento, DEFIRO o valor apresentado de R$ 1.208.600,00 (um milhão duzentos e oito mil e seiscentos reais), do qual deverá ser depositado em conta judicial o correspondente a 60% (sessenta por cento). O saldo de 40% (quarenta por cento) será abatido dos custos de reparos que a exequente patrocinará antes de iniciar a operação do armazém.

Todavia, após o primeiro ano, o armazém estará em perfeitas condições de operabilidade, diante do investimento realizado, de maneira que o valor deverá ser atualizado para os anos seguintes (segundo, terceiro, quarto e quinto anos), cabendo à exequente demonstrar a este juízo pelo menos 02 (dois) laudos de avaliação do valor de mercado, em abril/2024.

No que se refere ao lucro obtido com a administração/utilização do imóvel, registro que será utilizado para a quitação do débito perseguido neste processo, sem necessidade de vinculação aos autos, cabendo ao exequente a demonstração/comprovação trimestral das operações realizadas, através de notas fiscais de entrada e saída, romaneios e relatórios especificando o lucro obtido e o cálculo da dívida já com o abatimento do valor auferido no trimestre (...”)

Ocorre que, se mantida essa parte da decisão, a agravante será penalizada duplamente, pois ela tem perseguido o pagamento de seu crédito que a executada não pagou e como já afirmado, está insolvente. Concordou com o arrendamento do imóvel visando viabilizar o recebimento do que tem direito.

Agora, compeli-la a utilizar o lucro obtido com o arrendamento, que é fruto de seu trabalho (e não se mistura com o aluguel/arrendamento), para a quitação do débito de responsabilidade da agravada é absurdo e incoerente.

Quem deve é a executada, de modo que a contraprestação devida é o pagamento do arrendamento, não dos lucros provenientes do contrato.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para extirpar do
decisum
a determinação para que os lucros provenientes das atividades do armazém sejam empregados para a quitação do débito perseguido neste processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023